Tribunal: TJMT
Processo: 1003530-83.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003530-83.2023.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO MODESTO SILVA NETO - CPF: 177.319.171-34 (APELANTE), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FINANCE UNION LTDA - CNPJ: 45.437.378/0001-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DETERMINADA A EMENDA À INICIAL – ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PROVIDÊNCIAS ATENDIDAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS A ENSEJAR O INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez atendida a determinação de emenda, verificam-se ausentes os vícios previstos no art. 330 § 1º do CPC, de forma que descabido o indeferimento da inicial.

Não se pode confundir documento indispensável à propositura da ação com documento necessário para a comprovação da procedência do pleito autoral, até porque, neste caso, há a possibilidade da inversão do ônus da prova, com fundamento no
art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francisco Modesto Silva Neto
, contra a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Extinção Contratual C/C Danos Morais e Materiais Com Pedido de Tutela Antecipada
, proposta em face do
Banco Pan S/A e Finance Union Ltda
, indeferiu a petição inicial para julgar o feito extinto, sem resolução de mérito, por descumprimento da determinação de emenda à inicial de especificação quanto ao contrato que pretende controverter, bem como de comprovação do efetivo recolhimento das custas processuais.

O apelante alega, em síntese, que ambas as exigências impostas na origem foram cumpridas, tendo sido devidamente comprovado o recolhimento das custas processuais, bem como apresentadas informações do contrato que pretende controverter, inclusive, com a apresentação de cópia da minuta, que alega ser objeto de fraude.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o autor teve a petição inicial indeferida porque supostamente deixou de atender ao comando judicial de emenda à inicial, que lhe determinava a especificação do contrato que pretendia controverter, bem como, ordenava a comprovação do recolhimento das custas processuais.

O pedido de anulação merece acolhida.

Isso porque verifica-se que o requerente acostou dentre os documentos arrolados à exordial cópia da minuta contratual, Contrato de “Adquirição de Dívida”, Id. 176452815, objeto da discussão.

Bem ainda, vê-se da petição de emenda, que o autor indicou especificamente os descontos consignados realizados em sua folha de pagamento que entendia indevidos Id. 176452823 (no valor de R$ 389,86 identificado como “EMPREST BCO PRIVADOS – PAN’).

Por fim, anota-se que houve a devida comprovação do recolhimento das custas processuais, conforme Id. 176452824, na forma determinada pelo Juízo.

Portanto, devidamente indicado o contrato objeto do litígio, bem como recolhidas as custas, encontram-se adequadamente cumpridos os requisitos do art. 319 do CPC.

Desta forma, uma vez atendida a determinação de emenda, verificam-se ausentes os vícios previstos no art. 330 § 1º do CPC, de forma que descabido o indeferimento da inicial.

Outrossim, entendo que demais questionamentos relativos ao contrato constituem matéria de prova, e, portanto, destinada a ser produzida na fase processual adequada.

Nessa conjuntura, não se pode confundir documento indispensável à propositura da ação com documento necessário para a comprovação da procedência do pleito autoral, até porque, neste caso, há a possibilidade da inversão do ônus da prova, com fundamento no
art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373 do CPC.

Com efeito, a produção da prova documental caracteriza ônus da parte, não se confundindo com o dever insculpido no art. 320 do Código de Processo Civil, o que torna inviável o indeferimento da petição inicial, nos moldes observados na sentença.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE EXTRATO DOS ÚLTIMOS DÉBITOS - IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR - PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA REALIZADA - EXTRATO DO INSS - COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, bem como demonstrada a produção de prova mínima da relação jurídica entre as partes, possível a reforma da sentença, para autorizar o processamento do feito, máxime porque incumbe ao requerido a demonstração da regularidade da contratação.

A exigência de apresentação de comprovante de endereço carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela ausência de tal documentação”.

(N.U 1000749-12.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO QUE COMPROVE O MOTIVO DA AGÊNCIA TER BLOQUEADO A CONTA DA AUTORA – JUNTADA DE MÍDIA CONTENDO GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE NÃO ESCLARECE O MOTIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS NÃO DEFINIDOS COMO INDISPENSÁVEIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de “documentos indispensáveis à propositura da ação” e de documentos essenciais à prova do direito alegado. É que somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual. “

(N.U 1000491-89.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023